Tribunal: TJDFT
Processo: 0738814-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738814-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA LIMA DE SANTANA AGRAVADO: EDLEUZA BARBOSA DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 31249380), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA CRISTINA LIMA DE SANTANA (ré) em face de EDLEUZA BARBOSA DE PAIVA (autora), ante decisão interlocutória (ID 106434002 do processo de origem) que, proferida em ação de rescisão de contrato de aluguel cumulada com pedido de danos morais (processo no 0702611-21.2021.8.07.0019), deferiu o pedido da autora para a produção de prova pericial. A decisão agravada, proferida na fase de saneamento, circunscreveu-se a apreciar e deferir o pedido de produção de prova pericial. O agravo de instrumento, do seu turno, requer (I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada-autora desocupe o imóvel objeto do contrato de locação, (II) seja reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de produção de prova pericial e (III) sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Foi proferido despacho (ID 31326074) no qual se determinou a intimação da agravante, oportunizando-lhe a comprovação do seu direito à gratuidade da justiça, bem como da agravada, para que se manifestasse sobre o alegado no agravo de instrumento. A agravante se manifestou por meio da petição de ID 31558523 afirmando seu direito à justiça gratuita e juntando documentos. A agravada apresentou a petição de ID 32703778, na qual alega a (I) intempestividade do recurso, (II) o descumprimento do princípio da dialeticidade e (III) impugna o pedido de concessão de isenção das despesas processuais, resguardando-se no direito de se manifestar sobre o mérito do recurso em contrarrazões. Em despacho (ID 32854234), o Excelentíssimo Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, Relator em substituição legal, determinou a intimação da agravante para que se manifestasse sobre (I) eventual descumprimento do princípio da dialeticidade, (II) o cabimento do recurso, dada a taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC, mitigada segundo a jurisprudência do STJ e, ainda, (III) sobre o fato de a tutela provisória pleiteada na instância recursal não ter sido previamente analisada pelo Juízo a quo, podendo o pedido representar inovação recursal e supressão de instância. A resposta da agravante veio por meio da petição de ID 33187155. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 33352815) pelo Relator em substituição legal que, expressamente, deixou a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso e do pedido de gratuidade da justiça para apreciação do Relator originário. A agravada apresentou contrarrazões (ID 33608051), na qual requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento. Em decisão desta Relatoria (ID 35264711), deferiu-se a gratuidade da justiça, limitada, entretanto, às despesas processuais provenientes desta instância recursal e determinou-se a intimação da agravante para se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento. Em resposta (ID 35592440), a parte alegou, genericamente, que o recurso é tempestivo, reiterando o pedido pelo seu conhecimento e provimento. É o relatório. Decido. Inicialmente, necessário analisar a tempestividade recursal. E, nos termos da decisão de ID 35264711, pode-se observar que a decisão que deferiu a produção da prova pericial (ID 106434002 dos autos originários) foi publicada no DJe no dia 25/10/2021 (vide certidão de ID 106637417). O sistema registrou que a agravante tomou ciência dessa decisão no mesmo dia 25/10/2021, conforme é possível verificar em consulta aos expedientes do processo na primeira instância. Ato contínuo, a agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 108832907), protocolado no dia 17/11/2021, que foi indeferido (ID 108914097) e, posteriormente, o Juízo nomeou outro perito (ID 109293282). O agravo de instrumento aponta esta última decisão como sendo a agravada. Entretanto, toda a fundamentação e o pedido do recurso se voltam contra a decisão que deferiu a prova pericial. É dizer, no agravo de instrumento não se questiona a alteração do perito. Acrescente-se que este recurso foi interposto no dia 03/12/2021, muito tempo após, portanto, 25/10/2021, data em que a agravante foi intimada da decisão que deferiu a produção da prova pericial, o que já demonstra a intempestividade do agravo de instrumento. Rememore-se que, segundo a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal” (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022. No mesmo sentido: AgInt na PET no REsp n. 1.544.999/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). Assim, o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, vez que intempestivo. Firmada essa conclusão, tenho que as demais questões processuais pendentes de resolução ficam prejudicadas. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022 14:44:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador